Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015414-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar que suspendeu a retirada dos bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A liminar foi concedida com base na essencialidade dos bens para a continuidade da atividade rural do recuperando, conforme análise dos documentos acostados aos autos.

3. Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005), há ressalva legal para casos em que a retirada do bem inviabiliza a função social da empresa e sua reestruturação, como no caso concreto.

4. Os argumentos da agravante não infirmam a fundamentação da decisão agravada nem demonstram ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível o deferimento de liminar para impedir a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, mesmo quando gravados por alienação fiduciária, quando comprovada sua indispensabilidade à superação da crise econômico-financeira da recuperanda."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 47 e 49, §3º; CPC/2015, art. 1.021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
236853650
), interposto pelo
Banco John Deere S.A.
, em face da decisão rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1015414-04.2024
.8.11.0000.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência da demonstração de requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferida a liminar requerida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando,
em síntese, a inexistência da demonstração de requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

A decisão que deferiu a liminar foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Isso porque, da análise dos autos identifico elementos que permitam concluir ser os veículos essenciais as atividades empresariais, pois os veículos são tratores e a atividade empresarial exercida pelos agravantes é a de produção rural. [...]” (Id. 218366688)

Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Malgrado os argumentos do recorrente, a meu sentir, foram comprovados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que se trata de bem essencial a manutenção das atividades da parte que está em recuperação judicial.

É cediço que o crédito garantido por meio de alienação fiduciária,
em regra
, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no art. 49, §3° da Lei 11.101/2005.

Todavia,
a ressalva contida no final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, tem por intuito garantir o sucesso de recuperação judicial e viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, nos termos do art.47 da mesma lei.

É justamente o caso dos autos, uma vez que manutenção do bem em posse dos recuperandos é essencial a continuidade da sua atividade econômica.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente restou comprovado a existência da obrigação da recorrente.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025